Tribunal: TJDFT
Processo: 0721961-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
apelação. direito constitucional. administrativo. concurso público. caesb. agente de operação de sistemas de saneamento. aprovação fora das vagas. cadastro de reserva. preterição não configurada. ordem de classificação respeitada. situações extraordinárias não demonstradas. mera expectativa de direito. mérito administrativo. impossibilidade de interferência do poder judiciário. sentença mantida.
1. A aprovação do candidato fora do número de vagas gera apenas expectativa de direito quanto a sua convocação pela Administração Pública, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que se reconhece a existência de direito subjetivo à nomeação, como na ocorrência de preterição ou na contratação irregular de terceirizados.
2. No caso, os candidatos nomeados foram melhor classificados no certame que o apelante, ressalvadas as nomeações decorrentes de decisão judicial. Também não se comprovou a contratação irregular de terceirizados, não sendo possível afirmar que os procedimentos licitatórios realizados pela ré tratam de atribuições idênticas às do cargo pleiteado.
3. O apelante não logrou comprovar a preterição, seja por contratação precária de pessoal para ocupar o mesmo cargo, seja por burla à listagem de classificação dos candidatos que igualmente concorreram ao certame, não se desincumbindo do ônus que lhe impõe o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. A simples criação de vagas, seja por meio de lei ou por vacâncias, não assegura ao candidato classificado em cadastro de reserva o direito líquido e certo à nomeação.
5. A decisão sobre a quantidade de cargos a serem preenchidos pelos aprovados no concurso se insere na liberdade concedida pela lei à Administração Pública para, segundo critérios de conveniência e oportunidade, decidir como melhor racionalizar os gastos com pessoal, não cabendo, em regra, interferência do Poder Judiciário.
6. Apelação desprovida.